Tribunal: STJ
Processo: 1036046-75.2017.8.26.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1948727 - SP(2021/0216777-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - SP039768
BEATRIZ MORAES ALFERES - SP401132
RECORRIDO
: CLÁUDIO RAEZ
ADVOGADO
: BRUNO MORAES MONTANO - SP249490
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO SABESP
ADVOGADO
: FERNANDO GUIMARÃES GARRIDO - SP039343
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA EM SEGURO
DE VIDA EM GRUPO. CORRETA CONTAGEM DO PRAZO COM
SUSPENSÃO PELO AVISO DE SINISTRO E RETOMADA PELO TEMPO
FALTANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que manteve a
condenação securitária e rejeitou a alegação de prescrição; embargos de declaração
rejeitados.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de indenização securitária
cumulada com danos morais e repetição de indébito em dobro.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito quanto à estipulante por
ilegitimidade passiva, julgou parcialmente procedentes os pedidos contra a
seguradora, condenou ao pagamento da indenização, rejeitou danos morais,
determinou devolução simples de valores e fixou honorários em 10%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou honorários;
embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão afastou a prescrição ao
tratar a suspensão como interrupção, em afronta ao
§ 1o, II,
, do CC; (ii)
art. 206,
b
saber se houve divergência com as Súmulas n. 101, 229 e 278 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O aviso de sinistro apenas suspende o prazo prescricional e, após a negativa
administrativa, a contagem retoma pelo tempo faltante; aplica-se a Súmula n. 229
do STJ e incide a Súmula n. 278 do STJ. Reconhecida a prescrição antes do
ajuizamento, o recurso é provido pela alínea
, ficando prejudicado o dissídio pela
a
alínea .
c
Documento eletrônico VDA55875780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 61004437-42ca-4fe7-a78e-5095417225be

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
: "Aplica-se a Súmula n. 229 do STJ, pois o aviso de sinistro
Tese de julgamento
suspende a prescrição e, após a negativa, a contagem retoma pelo tempo faltante.
Incide a Súmula n. 278 do STJ, porque o termo inicial da prescrição é a ciência
inequívoca da incapacidade. Reconhecida a prescrição, fica prejudicado o exame
do dissídio pela alínea c."
CC,
§ 1o, II, ; CPC,
II.
Dispositivos relevantes citados:
art. 206,
b
art. 487,
STJ, Súmulas n. 101, 229, 278; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1972673/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/3/2023;
AREsp n. 338354/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
2/2/2017;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1173403/RS,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
9/12/2014;
REsp n. 1970111/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
15/3/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2447099/RJ,
22/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
07/04/2026 13/04/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 61004437-42ca-4fe7-a78e-5095417225be

RECURSO ESPECIAL No 1948727 - SP(2021/0216777-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - SP039768
BEATRIZ MORAES ALFERES - SP401132
RECORRIDO
: CLÁUDIO RAEZ
ADVOGADO
: BRUNO MORAES MONTANO - SP249490
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO SABESP
ADVOGADO
: FERNANDO GUIMARÃES GARRIDO - SP039343
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA EM SEGURO
DE VIDA EM GRUPO. CORRETA CONTAGEM DO PRAZO COM
SUSPENSÃO PELO AVISO DE SINISTRO E RETOMADA PELO TEMPO
FALTANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que manteve a
condenação securitária e rejeitou a alegação de prescrição; embargos de declaração
rejeitados.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de indenização securitária
cumulada com danos morais e repetição de indébito em dobro.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito quanto à estipulante por
ilegitimidade passiva, julgou parcialmente procedentes os pedidos contra a
seguradora, condenou ao pagamento da indenização, rejeitou danos morais,
determinou devolução simples de valores e fixou honorários em 10%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou honorários;
embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão afastou a prescrição ao
tratar a suspensão como interrupção, em afronta ao
§ 1o, II,
, do CC; (ii)
art. 206,
b
saber se houve divergência com as Súmulas n. 101, 229 e 278 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O aviso de sinistro apenas suspende o prazo prescricional e, após a negativa
administrativa, a contagem retoma pelo tempo faltante; aplica-se a Súmula n. 229
do STJ e incide a Súmula n. 278 do STJ. Reconhecida a prescrição antes do
ajuizamento, o recurso é provido pela alínea
, ficando prejudicado o dissídio pela
a
alínea .
c
Documento eletrônico VDA55447042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 32a4332a-eaa7-406e-a1da-4c6e425b0eab

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
: "Aplica-se a Súmula n. 229 do STJ, pois o aviso de sinistro
Tese de julgamento
suspende a prescrição e, após a negativa, a contagem retoma pelo tempo faltante.
Incide a Súmula n. 278 do STJ, porque o termo inicial da prescrição é a ciência
inequívoca da incapacidade. Reconhecida a prescrição, fica prejudicado o exame
do dissídio pela alínea c."
CC,
§ 1o, II, ; CPC,
II.
Dispositivos relevantes citados:
art. 206,
b
art. 487,
STJ, Súmulas n. 101, 229, 278; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1972673/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/3/2023;
AREsp n. 338354/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
2/2/2017;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1173403/RS,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
9/12/2014;
REsp n. 1970111/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
15/3/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2447099/RJ,
22/4/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ICATU SEGUROS S.A.,
com fundamento no
III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de ação de
cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais e repetição de
indébito em dobro.
O julgado foi assim ementado (fl. 266):
COBRANÇA DE SEGURO Recusa da seguradora ao pagamento da indenização
reclamada Recusa injustificada Ônus da prova que incumbia a ré, nos termos do
do Código de Processo Civil Laudo que demonstra que o autor
art. 373, inciso II,
está totalmente dependente de auxílio para as tarefas básicas Indenização devida
Decisão mantida Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 274).
Documento eletrônico VDA55447042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 32a4332a-eaa7-406e-a1da-4c6e425b0eab

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 206, § 1o, II,
, do Código Civil, porque o acórdão
teria
b
a quo
afastado a prescrição sem computar o período já decorrido antes do aviso de
sinistro, tratando a suspensão como se fosse interrupção.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento constante
nas Súmulas n. 101, 229 e 278 do STJ .
Requereu o provimento do recurso para que se reconheça a prescrição da
pretensão e se reforme o acórdão recorrido.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não reúne
condições de admissibilidade, por incidir a Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame
fático-probatório; que há deficiência das razões (Súmula n. 284 do STF) e ausência
de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ e Súmula n. 356 do STF); no mérito,
sustenta a correção do acórdão e requer a inadmissibilidade do recurso ou seu
desprovimento (fls. 293-302).
O recurso especial foi admitido pela alínea
, por estarem presentes o
a
prequestionamento e a indicação precisa de violação à legislação federal; e não
admitido pela alínea
, por ausência de cotejo analítico adequado, com mera
c
transcrição de ementas (fls. 303-306).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à correta contagem do prazo prescricional
ânuo da pretensão securitária, especificamente quanto aos efeitos do aviso de
sinistro sobre o curso da prescrição, se como causa de suspensão ou de
interrupção, à luz do
§ 1o, II,
, do Código Civil e das Súmulas n. 101,
art. 206,
b
229 e 278 do STJ.
Documento eletrônico VDA55447042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 32a4332a-eaa7-406e-a1da-4c6e425b0eab

I - Artigo 206, § 1o, II, , do Código Civil
b
A respeito da prescrição o Tribunal
decidiu nos seguintes termos
a quo
(fl. 267):
Pelo que consta dos autos, o pedido de pagamento de indenização à
seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da
decisão, que ocorreu em
(fls. 28), de modo que não há que se falar em
24/04/2017
prescrição da pretensão autora, já que o feito foi ajuizado em 27/11/2017.

Entretanto, tal conclusão diverge do entendimento do STJ, consoante
Súmulas n. 229 e 278 do STJ e os seguintes julgados dessa Corte Especial.
No caso dos autos, consta da decisão dos embargos declaratórios que a
aposentadoria por invalidez foi concedida em
(data da ciência da
18/3/2016
invalidez); que o pedido administrativo foi feito em 9.3.2017; que o autor teve
ciência da negativa do pedido administrativo em 27.4.2017 e que a presente ação
foi proposta em 27.11.2017
Assim, considerando que decorreram 11 meses e 8 dias entre a ciência
da incapacidade e o pedido administrativo, tem-se que o autor teria apenas mais 22
dias para propor a ação. Dessa forma, deve-se reconhecer a ocorrência da
prescrição
II - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma divergência com o entendimento consolidado nas
Súmulas n. 101, 229 e 278 do STJ e cita precedentes para demonstrar a
interpretação que reputa correta. Transcreve as súmulas: “Súmula n. 101 do STJ: A
ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um
ano” (fl. 230); “Súmula n. 229 do STJ: O pedido do pagamento de indenização à
seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da
Documento eletrônico VDA55447042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 32a4332a-eaa7-406e-a1da-4c6e425b0eab

decisão” (fl. 283); “Súmula n. 278 do STJ: O termo inicial do prazo prescricional,
na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral” (fl. 204).
Argumenta que o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a
suspensão entre o aviso de sinistro e a negativa, não retomou a contagem “pelo
tempo faltante”, como assentado no precedente que deu origem à Súmula 229:
“Durante o tempo em que a seguradora estuda a comunicação, e até que dê ciência
ao segurado de sua recusa ao pagamento da indenização, considera-se apenas
suspenso o prazo prescricional, que recomeça, de então, a correr pelo tempo
faltante” (
relator Ministro Athos Carneiro, fls. 286-287).
REsp 8.770/SP,
Além disso, cita o
(relator Ministro Luis Felipe
REsp 1.173.403/RS
Salomão) para reforçar que o aviso de sinistro suspende, mas não interrompe, a
prescrição, devendo o prazo reiniciar pelo remanescente (fls. 284-285).
Com base nessas referências, sustenta que o acórdão recorrido divergiu
do entendimento sumulado e dos precedentes do STJ, pois deixou de somar o
período já transcorrido antes do aviso, concluindo indevidamente pela inexistência
de prescrição apesar do ajuizamento ter ocorrido sete meses após a negativa (fls.
280-286).
Ocorre que, ainda que superado o óbice formal ao conhecimento do
recurso especial pela alínea do
III, da Constituição Federal, a análise da
c
art. 105,
divergência jurisprudencial restaria, de todo modo, prejudicada. Isso porque o
provimento do recurso pela alínea
, com o reconhecimento da prescrição da
a
pretensão securitária e a consequente extinção do processo com resolução de
mérito, nos termos do
II, do Código de Processo Civil, esgota a
art. 487,
controvérsia deduzida em juízo.
Reconhecida a prescrição, fica inviabilizado o exame de teses que
pressupõem a subsistência do direito material discutido, inclusive aquelas fundadas
Documento eletrônico VDA55447042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 32a4332a-eaa7-406e-a1da-4c6e425b0eab

em interpretação divergente da legislação federal. Nessas circunstâncias, inexiste
interesse recursal superveniente quanto à alegação de dissídio jurisprudencial,
porquanto a solução conferida ao item anterior é suficiente para definir o desfecho
da demanda.
Assim, por fundamento autônomo, o exame do recurso especial pela
alínea c resta prejudicado, em razão do provimento do apelo nobre pela alínea a, o
que dispensa qualquer incursão adicional sobre a alegada divergência
jurisprudencial.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para reconhecer a prescrição da pretensão securitária, reformando o acórdão
recorrido e julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos
.
do
II, do Código de Processo Civil
art. 487,
Em razão da reforma integral do acórdão recorrido, invertem-se os ônus
da sucumbência, ficando a parte autora responsável pelo pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, os quais permanecem fixados em 12%
sobre o valor da condenação, observada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55447042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 32a4332a-eaa7-406e-a1da-4c6e425b0eab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.948.727 / SP
Número Registro: 2021/0216777-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10360467520178260001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - SP039768
BEATRIZ MORAES ALFERES - SP401132
RECORRIDO
: CLÁUDIO RAEZ
ADVOGADO
: BRUNO MORAES MONTANO - SP249490
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO SABESP
ADVOGADO
: FERNANDO GUIMARÃES GARRIDO - SP039343
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55854692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:59
Código de Controle do Documento: d6491a15-9776-4d93-81d6-50929ace63dc

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:59
Código de Controle do Documento: d6491a15-9776-4d93-81d6-50929ace63dc